Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-53.2009.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001255-53.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE ZANIN - CPF: 014.341.411-95 (APELANTE), EMPRESA ROSA (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LUCIANE ZANIN - CPF: 014.341.411-95 (APELADO), EMPRESA ROSA (APELANTE), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE AO PASSAR EM QUEBRA-MOLAS – LESÃO NA COLUNA DE PASSAGEIRO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PREJUÍZOS MATERIAIS – AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE DECRETAÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado nos autos que o ônibus passou em alta velocidade por quebra-molas e com isso a autora teve a coluna lesionada, a empresa de transporte coletivo responde civilmente pelos danos causados, e a Seguradora/litisdenunciada, solidariamente.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento e provoca
angústia, intranquilidade, insegurança, dentre outros sofrimentos psicológicos,
é devida a indenização por danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). E o
valor
fixado na primeira instância deve ser mantido quando é

razoável e
proporcional
às circunstâncias do caso concreto.

Se a Seguradora/litisdenunciada condenada solidariamente a arcar com a reparação está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, “d”, da Lei n. 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem novamente cobrados se quitado na íntegra o passivo.

A habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para deferir o pedido de denunciação da lide à Seguradora (apelante), formulado pela empresa apelada, e reconhecer sua responsabilidade solidária até o limite objetivo previsto na apólice. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios visto que não foi oferecida resistência nem oposição.

Confira-se a sentença:

b.1) condenar as companhias requeridas, de forma solidária, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia de R$ 480,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo (Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ);

b.2) condenar as empresas requeridas, de modo solidário, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 15.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, pois se trata de responsabilidade civil contratual;

b.3) declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca (Súmula n.º 326 do STJ), condeno as empresas requeridas ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Indefiro o pedido que visa à imposição da suspensão do processo, visto que a decretação da liquidação extrajudicial de instituição financeira somente produz o efeito de promover o sobrestamento de ações executivas ou de demandas que se encontrem na etapa de cumprimento de sentença. A regra prevista no art. 18, alínea ‘a’ da Lei n.º 6.024/1974 objetiva evitar o esvaziamento do acervo patrimonial da empresa em liquidação extrajudicial em prejuízo da universalidade de credores e do sistema financeiro nacional e, por conseguinte, não deve ser interpretada de maneira literal.

Por estas razões, conclui-se, por força de proposição lógica, que as demandas de conhecimento ajuizadas contra instituição financeira em liquidação extrajudicial, porque não interferem, de forma direta, no patrimônio da empresa em estado de liquidação, não devem ser suspensas.

A apelante aduz que, por estar em liquidação extrajudicial, o título judicial a ser executado “
deverá ser habilitado

perante a massa liquidanda, no entanto, a referida certidão de crédito deve expressamente excluir a incidência de juros de mora e correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, enquanto não integralmente pago o passivo”.

Alega que, pelo mesmo motivo, a sentença não pode ser executada e o crédito deve ser habilitado no quadro geral de credores.

Afirma que o motorista do ônibus transitava em velocidade compatível com o trecho, o que afasta a arguição de falha na prestação do serviço e o direito às indenizações pretendidas, até porque os danos não estariam comprovados.

Sustenta que, no mínimo, a apelada concorreu para o resultado em razão de sua conduta.

Diz que não tem responsabilidade solidária, mas sim subsidiária, e que para o reembolso é necessário que os gastos estejam comprovados.

Busca a redução do valor arbitrado para os danos morais bem como a incidência dos juros e da correção monetária a partir da data da decisão que os fixar de forma definitiva,
“qual seja, do acórdão que julgar o presente recurso”
.

Ressalta que os prejuízos materiais são indevidos, já que ausente o nexo de causalidade.

Contrarrazões das apeladas pelo não provimento (ID. n. 121409973 e ID. n. 121409974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 129852661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega na inicial que em 24-12-2008 teve sua coluna lesionada quando o ônibus da empresa ré que fazia a linha Boa Esperança - Alto da Glória, em que estava com seu marido e filhos, passou em alta velocidade por um quebra-molas, momento em que bateu sua cabeça no teto de forma violenta e caiu.

Diz que não recebeu pronto atendimento e houve demora para levá-la ao médico.

Pleiteia reparação pelos prejuízos materiais, pois, conforme afirmou em depoimento, recebia R$600,00 mensalmente como diarista e teve de se afastar do trabalho. Pede também danos morais.

O feito foi
julgado parcialmente procedente para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$480,00 de danos materiais e R$15.000,00 de danos morais.

Necessário destacar inicialmente que a apelante nem sequer refutou a prova testemunhal, utilizada como fundamento conclusivo da sentença.

A testemunha Franciele de Souza disse que estava naquele mesmo ônibus e que
“em frente à Escola Municipal Belo Ramo existia um quebra molas, no entanto o veículo estava sendo conduzido um pouco rápido, pois, mesmo o motorista tendo tentado frear o veículo, não conseguiu, passando bruscamente por cima do quebra molas; (...) que o marido da autora comunicou ao motorista que sua mulher havia se machucado; (...) que a autora foi levada mais à frente do ônibus e ficou deitada sobre dois bancos; que o motorista continuou parando nos pontos de ônibus, tanto que a depoente desceu naquele que se localiza em frente ao supermercado tigre; que no dia seguinte esteve na casa da autora e esta lhe disse que estava esperando um colete e medicamentos da empresa requerida; que a autora também informou que havia machucado sua coluna”
(
sic
ID. n. 121409480, pág. 5).

Erenita Barbieri Souza afirmou que
“a autora foi diarista da depoente, realizando serviços domésticos, tais como lavar roupa, passar e cozinhar; que ela trabalhava segunda, quarta e às vezes sexta feita; que pela diária a depoente pagava R$ 30,00”
(
sic
ID n. 121409480, pág. 7).

Pedro Henrique Soares declarou que
“o motorista do ônibus relatou para o depoente que ele passou em velocidade normal sobre o quebra molas, e que logo em seguida alguém lhe avisou que tinha uma pessoa que tinha se machucado; que como o ônibus estava próximo ao final da linha, foi até lá, desceu os passageiros e seguiu direto para o PA (...); que a empresa entregou para a autora um colete e um medicamento que o depoente não se recorda o nome;”
(
sic
ID. n. 121409480, pág. 9).

Os exames médicos atestam a lesão na coluna (ID. n. 121409481, págs. 5 a 7).

O artigo 734 do Código Civil dispõe que “
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
”.

Como a apelante não impugnou de maneira objetiva o conjunto probatório existente nos autos, fica consubstanciado o ato ilícito da empresa de transporte coletivo ao não zelar pela segurança dos passageiros.

O acidente resultou de ação não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente, e ela deixou de auferir renda no período em que precisou se ausentar do trabalho para tratamento médico.

Sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRA DESLOCADA DO BANCO NO MOMENTO EM QUE O
ÔNIBUS
PASSA SOBRE
QUEBRA

MOLA
. LESÃO CORPORAL
. (FRATURA DE CÓCCIX). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO VERIFICADA. SOLIDARIEDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE E RESPECTIVA SEGURADORA. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DO JEC EM FACE DA MATÉRIA,
ACIDENTE

DE TRABALHO NÃO VERIFICADO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.500,00, MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível n. 71007565401, Primeira Turma Recursal Cível, relatora Fabiana Zilles, julgamento em 26-06-2018, sem destaque no original).

É evidente que a situação narrada extrapola o mero contratempo. O afastamento do trabalho gerou para a autora angústia, intranquilidade, insegurança, dentre outros sofrimentos psicológicos.

Ao não parar o ônibus para socorrê-la, o motorista contribuiu para o agravamento do seu quadro clínico. Desse modo, a empresa apelada é obrigada a arcar com a reparação pelo ato ilícito (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EVENTO OCORRIDO DURANTE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PROPRIEDADE DA RÉ. ALTA VELOCIDADE DESENVOLVIDA PELO CONDUTOR DO COLETIVO, QUE, AO PASSAR SOBRE
QUEBRA
-
MOLAS
,
FEZ COM QUE O VEÍCULO SALTASSE, ARREMESSANDO O PASSAGEIRO, AUTOR DA DEMANDA, DO ASSENTO, PROVOCANDO-LHE LESÕES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS
. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 99, §7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)
2. DINÂMICA DO
ACIDENTE
. A demandada advoga, em resumo e como ponto de partida, a inexistência de nexo causal entre o apontado ato ilícito e o dano, negando a responsabilidade da empresa pelo resultado lesivo acusado apelante. Refere que nenhuma testemunha foi ouvida de forma a comprovar que a manobra realizada pelo preposto da ré tivesse sido irregular, frisando que o ônus da prova é do autor, na forma do disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, assevera que a inicial e a pretensão autoral estão calcadas em premissas falsas e não comprovadas, devendo ser rejeitadas, pois sequer foi demonstrada a ocorrência do fato apontado pelo demandante como deflagrador do dano. A apelação da ré denota comportamento contraditório, colidindo com a contestação apresentada, quando, não apenas admitiu o fato, embora buscando minimizá-lo e jogando a maior parcela de culpa ao usuário, como aduziu que, "no mesmo instante dos acontecimentos, o preposto da demandada tratou de prestar socorro ao demandante, levando-o até o Hospital para atendimento médico"; asseverando que "a demandada custeou e auxiliou o demandante no pagamento das despesas de tratamento, tais como consultas, exames e medicamentos (comprovantes em anexo)". Ora, para quem nega, em razões de apelo, não apenas o fato, como a sua lesividade, causa espécie o articulado na contestação, dando conta da necessidade de encaminhamento do autor ao socorro médico (providenciado pelo motorista do coletivo), como do decorrente tratamento (custeado pela empresa demandada). Ademais, como ressaltou a magistrada a quo, a prova derruindo a pretensão autoral (baseada em dados concretos e não apenas inventados, como sugere a empresa de
ônibus
) era da demandada, por força da disposição do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil então vigente (hoje recepcionada pelo artigo 373, inciso II, do atual diploma processual), com o que não se preocupou. 3. DANOS MORAIS. Cenário em que são presumíveis os danos morais vivenciados pela vítima, não havendo como ser afastada a indenização imposta à ré a tal título.
(...)
.

(Apelação Cível n. 70072640295, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgamento em 27-07-2017, sem destaque no original).

Os R$15.000,00 definidos para o dano moral atendem aos requisitos elencados no artigo 944 do Código Civil, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Os apelados se desincumbiram do ônus de que trata o artigo 373, inciso I, do CPC, enquanto a apelante não cumpriu o inciso II do mesmo dispositivo legal.

A Seguradora, litisdenunciada, atua na condição de litisconsorte, portanto sua responsabilidade é solidária, observados os limites da apólice.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANOBRA À ESQUERDA - FALTA DE OBSERVÂNCIA DO FLUXO DE VEÍCULO - CULPA CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE - DANOS MATERIAS E LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO INTEGRAL. 1.
Ao ingressar no feito através da denunciação da lide, a seguradora assume a condição de litisconsorte, sendo responsável solidariamente pelo adimplemento do débito, observados os limites da apólice
.
(...).

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0471.05.049395-9/002, relator Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, julgamento em 27/06/2019, publicação da Súmula em 05/07/2019, sem destaque no original).

A apelante assinala que, por estar em liquidação extrajudicial, o título judicial a ser executado “
deverá ser habilitado

perante a massa liquidanda, no entanto, a referida certidão de crédito deve expressamente excluir a incidência de juros de mora e correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, enquanto não integralmente pago o passivo”

Alega que, pelo mesmo motivo, a sentença não pode ser executada e o crédito deve ser habilitado no quadro geral de credores.

Consoante decisão do STJ, não há impedimento para a atualização monetária dos valores, mas os juros moratórios ficam suspensos, por força do art. 18 da Lei n. 6.024/74, desde a decretação da liquidação extrajudicial. Todavia, esse valor pode ser exigido em caso de pagamento integral do passivo.

É o que define a alínea ‘d’ do artigo 18 da Lei n. 6.024/74:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

(...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;
(...)

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. (...) 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 5. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE NÃO HAJA A FLUÊNCIA DE JUROS ENQUANTO NÃO FOR PAGO INTEGRALMENTE O PASSIVO. (...) 3.
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial"
(REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, Dje 13/11/2014). (...) 5. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo.

(AgInt no AREsp 1243943/GO, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 01/10/2018, DJe de 05/10/2018, sem destaque no original).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA. LEI N. 6.024/74. PROVIMENTO. 1.
Na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre durante o processamento da falência (Lei 11.101/2005, art. 124), os juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua fluência suspensa por força do art. 18, "d", da Lei n. 6.024/74. 2. O motivo da suspensão da fluência dos juros é uma presunção legal, de caráter relativo, de que o ativo não é suficiente para o pagamento de todos os credores. Assim, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp. 1102850/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014, DJe 13/11/2014, sem destaque no original).

Assim, para a apelante, incidem juros de mora sobre o valor da condenação, mas apenas até a decretação da liquidação extrajudicial, ressalvada a possibilidade de a parte buscar o pagamento total desse encargo (juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial, integrantes da condenação) na hipótese de inteiro adimplemento do passivo.

Por fim, a questão atinente à necessidade ou não de habilitação do crédito no quadro de credores da apelante, uma vez que se encontra em liquidação extrajudicial, deve ser dirimida em via própria e no momento oportuno.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO A SER REALIZADA EM VIA PRÓPRIA. 1. Não merece acolhimento o pleito de não fluência de juros de mora e de correção monetária, tendo em vista que, em conformidade com o pacífico entendimento desta c. Câmara, é cabível a fixação, mesmo em demanda que envolve a massa liquidanda, de juros moratórios e correção monetária. 2. De outro lado, prospera a pretensão recursal de incidência de juros a partir da citação, uma vez que se está diante de relação contratual entabulada entre as partes, atraindo, por conseguinte, o que preconiza o art. 405 do Código Civil. 3.
Por fim, a habilitação do crédito no quadro geral de credores deve ser realizada por via própria e em momento processual oportuno
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.
(Apelação Cível n. 70081856437, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lusmary Fátima Turelly da Silva, julgamento em 28-08-2019).

APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE COLETIVO E MOTOCICLETA. CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO. DANOS MORAIS READEQUADOS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DELINEADO. PRECEDENTES. (...)
Habilitação de eventual crédito que exige via própria
. Sucumbência ratificada. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

(Apelação Cível n. 70078287554, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Guinther Spode, julgamento em 20-02-2019, sem destaque no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPESAS FUTURAS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. (...) Seguradora em processo de liquidação extrajudicial. Suspensão da incidência de juros moratórios até o pagamento do passivo. A incidência da correção monetária não é vedada. Tendo havido pretensão resistida por parte da seguradora, deve ser condenada nas custas do incidente e honorários profissionais do patrono do denunciante.
A habilitação de eventual crédito deve ser realizada por via própria e em momento processual oportuno
.
(...)
.
(Apelação Cível n. 70078970738, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgamento em 07-11-2018, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para delimitar a incidência dos juros de mora até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial da Seguradora litisdenunciada, ressalvada a possiblidade de cobrança do excedente caso integralmente quitado o passivo. Ante a sucumbência mínima da autora, mantenho os respectivos ônus na forma arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022